Tribunal: TJMT
Processo: 1035577-05.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035577-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), ANTONIO MARCOS RACHID JAUDY - CPF: 329.504.111-34 (AGRAVADO), HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MÚLTIPLO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR - CPF: 622.626.531-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. POSSIBILIDADE DE PENHORA PARCIAL. LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS MENSAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, que determinou o desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, ao reconhecer a natureza salarial dos montantes penhorados, com fundamento no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil (CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se é possível relativizar a impenhorabilidade de verbas salariais para permitir a penhora parcial dos rendimentos do executado, compatibilizando o direito do credor à satisfação do crédito com a preservação do mínimo existencial do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 833, IV, do CPC estabelece a regra geral de impenhorabilidade das verbas salariais, visando garantir a subsistência do devedor e de sua família.

4.

O Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade salarial, desde que preservado um percentual suficiente para garantir a dignidade do devedor e de seus dependentes.

5.

No caso concreto, a análise dos extratos bancários comprova que os valores bloqueados correspondem a verba salarial, porém, não há demonstração concreta de que a penhora parcial comprometeria a subsistência do Agravado.

6.

A jurisprudência dominante admite a penhora de até 30% dos rendimentos líquidos do devedor, como forma de harmonizar a efetividade da execução com a garantia do mínimo existencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido para determinar a penhora de 30% dos valores salariais do agravado.

Tese de julgamento
:

1.

A impenhorabilidade de verbas salariais, prevista no artigo 833, IV, do CPC, pode ser relativizada para permitir a penhora parcial, desde que preservado percentual suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.

2.

É admissível a penhora de até 30% dos rendimentos líquidos do devedor, compatibilizando o direito do credor à satisfação do crédito com a garantia do mínimo existencial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 833, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.279.305/MG, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 14/08/2023, DJe 18/08/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
Banco Kirton Bank S/A – Banco Múltiplo
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, que, nos autos Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 1022254-82.2016.8.11.0041, determinou o desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, por entender que se tratava de verba salarial impenhorável, nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil (CPC).

O Agravante relata que ajuizou a presente demanda, fundamentada na Cédula de Crédito Bancário, modalidade Empréstimo - Capital de Giro, no montante de R$ 39.200,00 (trinta e nove mil e duzentos reais), pactuado para pagamento em 36 (trinta e seis) parcelas mensais, com vencimento final em 26 de fevereiro de 2019. Ressalta, ainda, que o Executado, Antônio Marcos Rachid Jaudy, ora Agravado, foi regularmente citado, entretanto, permaneceu inerte, não efetuando o pagamento do débito e tampouco indicando bens passíveis de penhora.

Salienta que foi requerida e deferida a penhora de valores por meio do sistema SISBAJUD, resultando na constrição parcial da quantia de R$ 6.754,00 (seis mil setecentos e cinquenta e quatro reais). No entanto, o Juízo de Primeiro Grau determinou o desbloqueio dos referidos valores, sob o fundamento de que se trataria de verba de natureza salarial, reconhecendo a aplicação da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Defende a possibilidade de relativização da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, sob o argumento de que a parte Agravada não comprovou que a constrição dos valores comprometeria sua subsistência.

Destaca o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de admitir a penhora de percentual dos vencimentos do devedor, desde que tal medida não comprometa a dignidade do executado e de sua família, em observância aos princípios da razoabilidade e da preservação do mínimo existencial.

Diante desse contexto, requer o deferimento do efeito suspensivo para que seja mantida a penhora dos valores constritos ou, alternativamente, deferida a penhora de 30% dos rendimentos mensais do Agravado.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 259920193).

As contrarrazões foram apresentadas (id. 265841757).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
Banco Kirton Bank S/A – Banco Múltiplo
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, que, nos autos Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 1022254-82.2016.8.11.0041, determinou o desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, por entender que se tratava de verba salarial impenhorável, nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil (CPC).

Denota-se dos autos de origem que o HSBC Bank Brasil S/A propôs Ação de Execução de Título Extrajudicial em face de Antônio Marcos Rachid Jaudy, visando ao recebimento do montante de R$ 50.103,38 (cinquenta mil cento e três reais e trinta e oito centavos), decorrente da Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro n. 009.931.982, em razão do inadimplemento do Executado, que deixou de honrar com as obrigações pactuadas, ensejando o vencimento antecipado da dívida e a propositura da presente demanda executiva.

Não havendo o pagamento voluntário do débito, o Exequente requereu a penhora por meio do sistema SISBAJUD, sendo deferido pelo Juízo singular.

Em vista do bloqueio de valores na conta bancária do Executado, houve a apresentação de
Impugnação ao Bloqueio de Valores
, alegando que a constrição recaiu sobre verbas de natureza alimentar, portanto, impenhorável.

O Magistrado
a quo
proferiu a seguinte decisão:

“Vistos etc.

Analisando os autos, verifico após determinação judicial, foram bloqueados via SISBAJUD R$ 6.693,35.

Contudo, pelos elementos apresentados no id 171068937, verifico se tratar efetivamente de verba de natureza salarial.

Diante da robustez dos documentos apresentados pelo Impugnante, dispensado o contraditório, pois não há dúvida que o bloqueio atingiu conta salário e deve ser imediatamente liberado, ante o contido no artigo 833, IV, do CPC.

Ademais, cumpre destacar que a penhora no salário causa, sem sombra de duvidas, prejuízo de difícil reparação, na medida em que, via de regra, esta é a única fonte de sustento do assalariado, restando evidente o comprometimento de sua subsistência e de seus dependentes.

Corroborando o entendimento profligado neste comando judicial, trago a colação os seguintes arestos:

[...]

Diante disso, promovo o imediato desbloqueio dos valores tido como salário, cujo ato é efetivado via SISBAJUD, com o prazo de até 48 horas para retorno dos valores a conta.

Intime-se o exequente para promover o andamento do feito, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção por abandono.

Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação.

Cuiabá/MT, na data da assinatura digital.

LEONARDO DE CAMPOS COSTA E SILVA PITALUGA

Juiz de Direito”. (id. 168921745).

Contra essa decisão, o HSBC Bank Brasil S/A interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Sabe-se que, de acordo com o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis as verbas de natureza alimentar. Veja-se:

Art. 833.
São impenhoráveis
:

[...].

IV -
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações
, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e
destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo
e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (Destaquei).

No caso concreto, o Agravado apresentou extratos bancários e contracheque que demonstram que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde integralmente a verba de natureza salarial, portanto, impenhorável, nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC.

Dessa forma, tenho que o Recorrido se desincumbiu do ônus que a ele cabia, demonstrando que os valores bloqueados eram impenhoráveis.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA - BACENJUD - INTERLOCUTÓRIO QUE RECONHECEU A PENHORABILIDADE DE VALOR EM CONTA BANCÁRIA - IRRESIGNAÇÃO DA EXECUTADA -
VERBA SALARIAL - NATUREZA ALIMENTAR - IMPENHORABILIDADE ASSEGURADA (CPC, ART. 833, IV) - DECISÃO REFORMADA
- AGRAVO PROVIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A regra prevista em lei assegura a impenhorabilidade de verba salarial, quando é presumido o prejuízo à subsistência da devedora.
(TJSC, Agravo de Instrumento n. 5044341-85.2020.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Monteiro Rocha, Segunda Câmara de Direito Civil, j. Thu Jun 17 00:00:00 GMT-03:00 2021). (TJ-SC - AI: 50443418520208240000, Relator: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 17/06/2021, Segunda Câmara de Direito Civil). (Destaquei).

A impenhorabilidade de salários e proventos, prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, busca resguardar o mínimo existencial do devedor e sua família, garantindo que não sejam privados dos recursos necessários à sua subsistência.

Todavia, a proteção conferida por essa norma não é absoluta, admitindo-se sua relativização em determinadas circunstâncias, desde que assegurada a preservação da dignidade do devedor e o equilíbrio entre o direito do credor à satisfação do crédito e a necessidade do executado de manter um padrão de vida minimamente digno.

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "
A regra geral da impenhorabilidade de salários
, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015),
pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família"
(EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018).

2. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas nos autos para concluir que a remuneração deve ser considerada impenhorável por não se tratar de verba alimentar nem de valor excedente a 50 (cinquenta) salários mínimos.

3. Retorno dos autos ao TJMG, a fim de que aplique a regra da impenhorabilidade conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4 . Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.279.305/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). (Negritei).

Essa interpretação se harmoniza com os princípios da boa-fé, da proporcionalidade e da menor onerosidade para o devedor, sem desconsiderar a necessidade de se garantir a efetividade do processo executivo.

No caso concreto, embora o Agravado tenha alegado que o valor constrito via SISBAJUD se refere integralmente a verba de natureza salarial, não trouxe aos autos elementos que comprovem que a penhora parcial de sua remuneração inviabilizaria sua manutenção e a de seus dependentes.

Com efeito, para que se reconheça o comprometimento da subsistência do executado, não basta a mera alegação da origem salarial dos valores penhorados, sendo imprescindível a demonstração concreta de que a medida constritiva tornaria inviável a sua subsistência.

Diante disso, considerando a ausência de comprovação de que a penhora parcial comprometeria a dignidade do Agravado e de sua família, bem como a necessidade de garantir a efetividade da execução, é possível a manutenção da penhora de 30% (trinta por cento) dos valores bloqueados, percentual razoável e amplamente aceito pela jurisprudência como adequado para compatibilizar os interesses do credor e do devedor.

Essa solução resguarda o mínimo existencial do Agravado, evitando que ele fique privado dos recursos essenciais à sua manutenção, ao mesmo tempo que assegura ao Exequente o direito à satisfação parcial do crédito exequendo, promovendo-se, assim, o equilíbrio necessário entre as partes envolvidas.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. POSSIBILIDADE DE DESCONTO LIMITADO A 30%. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso interposto contra decisão interlocutória que reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta poupança do devedor, determinando sua liberação. Os valores possuem natureza alimentar, sendo provenientes de salário utilizado para subsistência do devedor e sua família.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve a possibilidade de relativização da impenhorabilidade de verbas salariais, limitando-se o bloqueio a 30%, de modo a compatibilizar a proteção do patrimônio mínimo do devedor com a satisfação do crédito do credor.

III. Razões de decidir

3. Embora a regra geral do art. 833, IV, do CPC preveja a impenhorabilidade de salários, admite-se a relativização em hipóteses excepcionais, especialmente quando mantida a subsistência digna do devedor.

4. Precedentes do TJ-MT e do STJ reconhecem a possibilidade de penhora de até 30% dos rendimentos líquidos, assegurando a efetividade da execução sem prejuízo ao direito à dignidade do devedor.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para reformar a decisão agravada, determinando o bloqueio de 30% dos valores salariais na conta poupança do agravado.

Tese de julgamento: "É possível a penhora de até 30% das verbas salariais, desde que mantida a subsistência digna do devedor e de sua família, compatibilizando a proteção das verbas alimentares com a efetividade da execução."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 833, IV e X.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI 1023295-71.2020.8.11.0000; STJ, AgInt no REsp 1906957/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 22/03/2021. (N.U 1031641-69.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 23/01/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES EM CONTA-CORRENTE. IMPENHORABILIDADE PARCIAL DE VERBA SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO DO ART. 833, IV, DO CPC. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de valores em conta bancária da agravante, destinados ao pagamento de dívida em execução de título judicial. A decisão de origem manteve o bloqueio dos valores, não reconhecendo a natureza exclusivamente alimentar dos montantes bloqueados. A agravante pleiteia a liberação integral dos valores, alegando tratar-se de salário e, portanto, verba impenhorável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível flexibilizar a impenhorabilidade de verbas salariais, prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, para permitir o bloqueio parcial de tais valores, assegurando ao devedor um percentual suficiente para sua subsistência e preservando ao credor meios de satisfação do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impenhorabilidade de valores de natureza alimentar não é absoluta, podendo ser mitigada quando comprovadas movimentações financeiras que descaracterizem a conta como exclusiva de recebimento salarial, ou quando se identifica abuso de direito.

4. A flexibilização da regra de impenhorabilidade, em casos onde o devedor não comprova a origem salarial exclusiva dos valores ou não demonstra boa-fé para quitar a dívida, encontra respaldo na jurisprudência, permitindo o bloqueio parcial dos rendimentos.

5. A manutenção de 30% dos valores bloqueados para satisfação da dívida representa medida proporcional, uma vez que preserva o percentual necessário para a subsistência do devedor e atende ao direito do credor de obter parte do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade de verba salarial, prevista no art. 833, IV, do CPC, pode ser flexibilizada para permitir o bloqueio parcial, quando o montante bloqueado excede o necessário para a subsistência do devedor, desde que preservado percentual que garanta o mínimo existencial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 789; art. 833, IV e X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.291.196/RJ, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Dje 9/10/2023; TJ/MT, agravo de instrumento 1024496-59.2024.8.11.0000, rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Dje 31/10/2024. (N.U 1025926-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 05/12/2024).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS BANCÁRIAS APÓS SUCESSIVAS TENTATIVAS FRACASSADAS DE PENHORA – DECISÃO QUE DETERMINA O DESBLOQUEIO POR SE TRATAR DE VALOR ORIUNDO DE HONORÁRIOS LABORAIS (MÉDICOS) DO EXECUTADO – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, IV, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO NÃO ALIMENTAR – LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, inciso IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor depositada em conta bancária de sua titularidade, para a satisfação do crédito exequendo de natureza não alimentar.

Nesta hipótese, a penhora deve ser limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo executado, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. Precedentes do STJ. (N.U 1002642-09.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 27/05/2024).

Portanto, não há justificativa plausível para o levantamento integral da penhora, razão pela qual a decisão agravada deve ser reformada parcialmente, a fim de permitir o bloqueio de 30% do montante originalmente constrito
.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Kirton Bank S/A – Banco Múltiplo
, para determinar que seja mantida a penhora no montante correspondente a 30% (trinta por cento) do valor bloqueado via SISBAJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025